Tribunal: TJPA
Processo: 0001962-97.2018.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001962-97.2018.8.14.0087

APELANTE: MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU

APELADO: AMARILDO GONCALVES PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO Nº 0001962-97.2018.8.14.0087

APELANTE: MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU

APELADO: AMARILDO GONCALVES PINHEIRO

RELATORA: DES. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IRRETROATIVIDADE DA LEI Nº 14.230/2021. REFORMA DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Limoeiro do Ajuru contra sentença que extinguiu ação de improbidade administrativa ajuizada contra ex-prefeito, com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. O ente municipal alegou que, no período de 2013 a 2016, o requerido teve as contas reprovadas referentes ao Convênio nº 092/2016, firmado com a SEDUC para transporte escolar. A ação foi ajuizada em 17/04/2018. O juízo de origem aplicou o prazo quadrienal previsto na Lei nº 14.230/2021 e declarou extinta a pretensão sancionatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o novo regime prescricional da Lei nº 14.230/2021, que prevê prescrição intercorrente, pode retroagir para alcançar ação de improbidade administrativa ajuizada antes de sua vigência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 8.429/1992, em sua redação original, não previa a prescrição intercorrente em ações de improbidade administrativa.

A Lei nº 14.230/2021 incluiu a prescrição intercorrente no art. 23, § 8º, da Lei nº 8.429/1992, mas o STF, no julgamento do ARE nº 843.989 (Tema nº 1.199), fixou tese de que o novo regime prescricional é irretroativo, aplicando-se apenas aos fatos posteriores à sua publicação.

A ação foi ajuizada em 2018, antes da vigência da Lei nº 14.230/2021, razão pela qual não se aplica a prescrição intercorrente ao caso concreto.

Ausente apresentação de defesa pelo apelado, a causa não se encontra madura para julgamento, impondo-se o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O regime de prescrição intercorrente previsto no art. 23, § 8º, da Lei nº 8.429/1992, introduzido pela Lei nº 14.230/2021, é irretroativo e somente se aplica aos fatos e marcos processuais posteriores à sua publicação.

Ações de improbidade administrativa ajuizadas antes da vigência da Lei nº 14.230/2021 não se submetem ao novo prazo prescricional.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.429/1992, art. 23, § 8º (redação dada pela Lei nº 14.230/2021); CPC/2015, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 843.989-PR (Tema nº 1.199), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 18.08.2022, DJe-251, publ. 12.12.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru proferida em Ação de Improbidade Administrativa em face de
AMARILDO GONCALVES PINHEIRO
que extinguiu a ação em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Na origem, o Município de Limoeiro do Ajuru ajuizou ação de improbidade administrativa, alegando que o Requerido ocupou o cargo de Prefeito do Município de Limoeiro do Ajuru, de 2013 a 2016 e dentro desse período teve as contas REPROVADAS do Convênio nº 092/2016, firmado com a Secretaria de Estado de Educação – SEDUC, para viabilizar o transporte escolar dos alunos matriculados na Rede Pública Estadual de Ensino no Município de Limoeiro do Ajuru.

A sentença apelada apresenta a seguinte conclusão:

(...) Pois bem. À luz do art. 23, §4º, I, §5º, da Lei nº 8.429/92, constato que, com a propositura da ação, que no presente caso ocorreu em
17/04/2018 (ID. 25759201)
, houve a interrupção do prazo prescricional, o qual recomeçou a correr pela metade (04 anos), a partir do ajuizamento (
2018
).

Depreende-se que entre a data do ajuizamento (
2018
) e a presente data (
2022
) transcorreram-se mais de 04 anos, estando a pretensão fulminada pela prescrição. Assim, impõe-se a extinção do feito.

A par das considerações já tecidas acerca da aplicabilidade da Lei Nova (Lei nº. 14.230/2021) e o prazo prescricional mais benéfico, deve incidir o prazo prescricional reduzido (04 anos), o que acarreta a perda da pretensão punitiva do Estado em face do agente público ímprobo, pelo decurso do tempo para julgamento.

Ante o exposto, e atento ao que tudo mais dos autos constam,
JULGO EXTINTO O PROCESSO ANTE A DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO
, e assim o faço com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do NCPC.

Sem custas e honorários advocatícios.

.

O Município de Limoeiro do Ajuru interpôs apelação em que defende a reforma da sentença apelada para prosseguimento da ação
.

Sustenta a irretroatividade do prazo prescricional introduzido pela lei 14.230.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação.

Sem contrarrazões.

O Ministério Público, na qualidade de custus iuris, se manifestou pela necessidade de intimação do Ministério Público, através da Promotoria de Justiça, para apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Trata-se de apelação interposta pelo Município de Limoeiro do Ajurú contra a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão de condenação do agente público ora apelado pela prática de ato de improbidade administrativa.

O Município de Limoeiro do Ajuru ajuizou ação de improbidade administrativa, alegando que o Requerido ocupou o cargo de Prefeito do Município de Limoeiro do Ajuru, de 2013 a 2016 e dentro desse período teve as contas REPROVADAS do Convênio nº 092/2016, firmado com a Secretaria de Estado de Educação – SEDUC, para viabilizar o transporte escolar dos alunos matriculados na Rede Pública Estadual de Ensino no Município de Limoeiro do Ajuru.

Considerou o Juízo de 1º Grau que a ação foi ajuizada em 17/04/2018 e, na data de prolação da sentença (2022), já teria se escoado o prazo quadrienal desde a interrupção do prazo prescricional de 08 anos ocorrida na data do ajuizamento da ação.

A redação original da Lei nº 8.429/92, não previa a possiblidade de incidência da prescrição intercorrente em ações judiciais em que se discute a prática de improbidade administrativa por agentes públicos.

Porém, o instituto foi inserido na norma pela Lei nº 14.230/21:

"Art. 23. A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência. (...)

8º - O juiz ou o tribunal, depois de ouvido o Ministério Público, deverá, de ofício ou a requerimento da parte interessada, reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato, caso, entre os marcos interruptivos referidos no § 4º, transcorra o prazo previsto no § 5º deste artigo.

Contudo, cabe ressaltar que a nova disposição legal é inaplicável no presente caso, haja vista que c. STF, no julgamento do Agravo Regimental nº 843.989 - PR (Tema nº 1.199), fixou tese acerca da impossibilidade retroação das normas que tratam da prescrição intercorrente em processos judiciais que versam acerca da prática de improbidade administrativa e ainda estão pendentes de julgamento:

"4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. (ARE n° 843.989, Relator: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 18.08.2022, processo eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-251, divulgado em 09.12.2022, publicado em 12.12.2022)."

Conforme se verifica, de acordo com a tese fixada, a nova sistemática prescricional, prevista no art. 23, § 8º, da Lei 8.429/92, com redação dada pela Lei nº 14.230/21, não retroage, aplicando-se os novos marcos temporais somente a partir da publicação da nova lei.

No caso em apreço, a Ação Civil Pública foi ajuizada em 2018, portanto, antes de publicada a Lei nº 14.230/21, motivo pelo qual não há que se falar em ocorrência da prescrição intercorrente.

Ante o exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO para reformar a sentença apelada e afastar a prescrição decretada.

Outrossim, verifico que não houve apresentação de defesa pelo apelado, motivo pelo qual a causa não se encontra madura para julgamento, de modo que determino o retorno ao Juízo de 1º grau para prosseguimento.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relator

Belém, 22/09/2025